Tribunal: TJSP
Processo: 1061321-93.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSAÚDE – RECÁLCULO DE QUINQUÊNIO (ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO) - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – SERVIDOR QUE PLEITEIA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR - IMPOSSIBILIDADE – Nulidade da execução, por iliquidez do título executivo judicial – Necessidade do prévio apostilamento para fins de definição do termo final das parcelas

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSAÚDE – RECÁLCULO DE QUINQUÊNIO (ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO) - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – SERVIDOR QUE PLEITEIA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR - IMPOSSIBILIDADE – Nulidade da execução, por iliquidez do título executivo judicial – Necessidade do prévio apostilamento para fins de definição do termo final das parcelas devidas – Obrigação de fazer que deve anteceder a obrigação de pagar – Inexigibilidade do título – Audiência de conciliação realizada entre a FESP e o Sindicato que ingressou em juízo com a ação coletiva (SINDSAÚDE) e que representa os apelantes, a qual estabeleceu critérios para o cumprimento primeiramente da obrigação de fazer – Ausência de título hábil – Manutenção da r. sentença que indeferiu a inicial. Recurso não provido.